Tribunal: TJSP
Processo: 1514397-54.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercício de 2016 - Sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva do executado – Área de aproximadamente 100.000,00 m2 invadida desde 1977, denominada "Parque São Bernardo", cuja ação de usucapião foi julgada procedente e transitada em julgado – Conhecimento do município da invasão e da necessidade de implantação de melhorias sanitárias e

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercício de 2016 - Sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva do executado – Área de aproximadamente 100.000,00 m2 invadida desde 1977, denominada "Parque São Bernardo", cuja ação de usucapião foi julgada procedente e transitada em julgado – Conhecimento do município da invasão e da necessidade de implantação de melhorias sanitárias e viárias, dentre outras, e da devida delimitação das propriedades da área para eventuais lançamentos e cobranças de IPTU – Ausência da possibilidade do exercício dos consectários da propriedade previstos no art. 1228, do CC pelo executado - Patente ilegitimidade passiva, ainda que o nome conste do cadastro imobiliário da Prefeitura – Honorários devidos pelo Município - Aplicação do princípio da causalidade e aplicação dos honorários recursais - Sentença de extinção mantida em sede de reexame necessário que dou por interposto (art. 267, VI, do CPC) - Recurso fazendário desprovido.